Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702204-33.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS XAVIER DE SOUZA, MARINALVA ALVES DA MOTA AGRAVADO: MARCELLO NEVES MARTINS FERREIRA DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Ressalto que a inscrição do advogado para realização da sustentação oral deve ser feita no dia da realização da sessão, antes do início do ato. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora